Tribunal: TJDFT
Processo: 0712279-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA EM FALÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. ART. 10, §10, DA LEI No 11.101/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível contra sentença que indeferiu pedido de habilitação de crédito trabalhista em processo falimentar, sob o fundamento de decadência, nos termos do art. 10, §10, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o art. 10, §10, da Lei no 11.101/2005, é aplicável a falências decretadas antes da entrada em vigor da Lei no 14.112/2020; (ii) estabelecer se o prazo decadencial de três anos deve ser contado a partir da vigência da nova lei; (iii) determinar se há violação aos princípios da irretroatividade e da isonomia com a aplicação uniforme do novo regime jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo decadencial de três anos, previsto no art. 10, §10, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, aplica-se também às falências decretadas antes da entrada em vigor da nova legislação.
4. Em tais hipóteses, o termo inicial do prazo não é a data da falência, mas sim o início da vigência da nova lei, em 23 de janeiro de 2021, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Assim, todos os credores, inclusive os titulares de créditos anteriores à nova redação legal, tiveram até 23 de janeiro de 2024 para formular seus pedidos de habilitação ou reserva de crédito, sob pena de decadência.
6. Trata-se de aplicação imediata de norma processual, conforme o art. 14 do CPC, sem efeitos retroativos e em respeito ao princípio da segurança jurídica.
7. A natureza do prazo é decadencial, extinguindo o próprio direito material de habilitação após o prazo, independentemente de qualquer causa suspensiva ou interruptiva.
8. A aplicação uniforme do prazo não afronta o princípio da isonomia, pois todos os credores estão sujeitos à mesma regra legal, e o ordenamento prevê mecanismos de proteção para créditos ainda não definitivamente liquidados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: “O prazo decadencial de três anos previsto no art. 10, §10, da Lei no 11.101/2005, com redação da Lei no 14.112/2020, aplica-se inclusive a créditos anteriores à nova legislação, sendo o termo inicial a data de entrada em vigor da lei (23 de janeiro de 2021), com encerramento em 23 de janeiro de 2024.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 10, §10; Lei no 14.112/2020; CPC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.110.265/SP, Rel.: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024; TJDFT, Acórdão 1960132, 0745012-87.2024.8.07.0000, Rel.: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 22/01/2025, DJe 10/02/2025.